Tribunal: TJBA
Processo: 8032130-74.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8032130-74.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA APELADO: ALEXSANDRO FERREIRA DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO DEVEDOR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU, POR FALTA DE CITAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MINUTA DE ACORDO COM FIRMA RECONHECIDA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8032130-74.2022.8.05.0080, nos quais figuram como partes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.